Tribunal: STF
Processo: AP 1734
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS (eDocs. 29-31). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o réu teria violado a área de exclusão nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023, além de constar que no dia 30/11/2023 o réu compareceu ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) para trocar a fonte do aparelho. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (eDocs. 36 e 41): 



    “Ocorre porém que ao acessar o portal da vara de execuções verificou que o último relatório de ocorrências que consta qualquer tipo de violação retrata supostas infrações registradas nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023, a saber (...).



    Ocorre que, poucos dias após o registro das supostas violações, o réu teve que submeter a sua tornozeleira a uma troca de fonte, motivo pelo qual esta defesa acredita que tais ocorrências sejam decorrentes de falha existente na tornozeleira (...).



    No mais, deve ser observado que ao se analisar o status das ocorrências, estas encontram-se arquivadas, o que reforça significativamente o entendimento que podem decorrer de uma falha. 



    A necessidade da troca fora constatada pelo próprio Cime que certificou a necessidade de proceder com a troca em 30.11.2023.”



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos do Inq. 4.921/DF notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu.



    Observo que o réu apresentou justificativas plausíveis para as faltas. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas por RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS com relação à violação da área de exclusão.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente